Tribunal: TJDFT
Processo: 0742229-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742229-93.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE AFONSO ARGELLO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE AFONSO ARGELLO contra decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700930-53.2020.8.07.0018, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142750869 dos autos originários), o Juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, e manteve a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos frutos e rendimentos obtidos pelo executado com o exercício do usufruto que recai sobre o imóvel localizado na SC/SUL – Quadra 06 – Bloco “A’ - Loja Térrea 24. No agravo de instrumento interposto, o recorrente sustenta que o imóvel acima mencionado pertence aos seus filhos, conforme doação realizada em 21/05/1999. Afirma que, uma vez que o cumprimento de sentença foi ajuizado somente em desfavor do agravante, não se admite que o cumprimento da condenação judicial reverta em prejuízo de terceiros que não integraram a relação jurídica originária, em observância ao que estabelece o artigo 506 do Código de Processo Civil. Assevera que, além do imóvel ser de propriedade de terceiros, o contrato de locação sobre o qual recaiu a penhora foi celebrado entre Jorge Afonso Argello Júnior, filho do agravante, e RR Serviços Postais e Telemáticos LTDA. Argumenta que o Juízo de origem, ao deferir o pedido de penhora, admitiu que o patrimônio do filho respondesse por dívida do pai, haja vista que os únicos beneficiados pela locação são os proprietários, filhos do agravante. Aduz que não exerce qualquer interferência na administração do imóvel há mais de dez anos, uma vez que, diante da maioridade dos filhos, não mais manteve o interesse em exercer qualquer ato de usufruto sobre bem, inclusive não possuindo qualquer conhecimento acerca dos termos negociais locatícios firmados entre locador e locatário. Obtempera que o usufruto deve ser considerado tacitamente extinto, tendo em vista que o citado instituto não subsiste quando verificada hipótese de não uso ou não fruição da coisa sobre a qual o usufruto recai, conforme estabelece o artigo 1.410, inciso VIII, do Código Civil. Salienta, portanto, que eventual deferimento de penhora sobre os valores de aluguel recebidos em razão da locação do imóvel viola frontalmente a legislação, uma vez que tais valores não integram o patrimônio do agravante. Ao final, o agravante postula: (i) em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos efeitos da decisão objurgada, que pretende afetar patrimônio de terceiro não vinculado à causa, para quitação do débito exequendo; e (ii) no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão hostilizada, com o consequente cancelamento da penhora deferida. Preparo recolhido (IDs 42160950 e 42160951). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estarem configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se é possível haver a penhora dos frutos e rendimentos decorrentes de usufruto. O usufruto, consoante dicção do artigo 1.225, inciso IV, e do artigo 1.394, ambos do Código Civil, caracteriza-se como direito real de gozo e fruição, cabendo ao usufrutuário os direitos à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos. O professor Flávio Tartuce[1] ensina que, do ponto de vista estrutural, o que se nota no usufruto é o fracionamento perfeito e uniforme dos atributos do domínio, de modo que o usufrutuário possui os atributos de usar e fruir a coisa, e o nu-proprietário os atributos de reivindicar a coisa e dela dispor. Prossegue o docente lecionando que, do fracionamento de atributos acima delineado, é possível extrair algumas perguntas para a compreensão do instituto do usufruto, senão vejamos: - O nu-proprietário pode locar o imóvel objeto do usufruto? Não, somente o usufrutuário, que tem o atributo de gozar ou fruir. - O nu-proprietário pode usar a coisa? Não, apenas o usufrutuário. - O usufrutuário pode vender o bem? Não, somente o nu-proprietário, que tem o atributo de disposição. (...).[2] Acerca da possibilidade de alienação do usufruto, o artigo 1.393 do Código Civil dispõe o seguinte: Art. 1.393. Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Constata-se, portanto, que o usufruto é inalienável e, por via de consequência, impenhorável. Todavia, a jurisprudência pátria tem admitido a penhora dos frutos que decorrem do instituto do usufruto, conforme reconheceu o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão publicada no Informativo n. 443. Confira-se: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DEVEDORA DETENTORA DE 50% DO USUFRUTO. EXECUÇÃO PROPOSTA PELO NU PROPRIETÁRIO DETENTOR DOS OUTROS 50%. PENHORA DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE USUFRUTO. IMPOSSIBILIDADE. I - Da inalienabilidade resulta a impenhorabilidade do usufruto. O direito não pode, portanto, ser penhorado em ação executiva movida contra o usufrutuário; apenas o seu exercício pode ser objeto de constrição, mas desde que os frutos advindos dessa cessão tenham expressão econômica imediata. II - Se o imóvel se encontra ocupado pela própria devedora, que nele reside, não produz frutos que possam ser penhorados. Por conseguinte, incabível se afigura a pretendida penhora do exercício do direito de usufruto do imóvel ocupado pela recorrente, por ausência de amparo legal. Recurso Especial provido. (REsp n. 883.085/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/8/2010, DJe de 16/9/2010.) – grifo nosso. Nesse mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, consoante se observa das ementas dos arestos a seguir transcritos: PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DE LOURDES ABREU NÚMERO DO PROCESSO: 0720958-67.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MOTOFER MOTORES E FERRAMENTAS LTDA - ME E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. PENHORA. DIREITO DE USUFRUTO. TÍTULO GRATUITO OU ONEROSO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE FRUTOS E RENDIMENTOS. CONTAGEM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 40, DA LEI No 6.830/80. RESP REPETITIVO No 1.340.553/RS. TESES FIXADAS PELO STJ. 1. Não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ser cedido por título gratuito ou oneroso. Inteligência do art. 1.393 do Código Civil. 2. O direito real de usufruto é impenhorável, ante a impossibilidade de sua alienação. Mas há a possibilidade de penhora de seus frutos e rendimentos, desde que seja demonstrado que o bem os produz e sobre estes pode recair a penhora. 3. O prazo prescricional para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contado a partir da data da constituição definitiva do crédito, podendo ser interrompido nas hipóteses legais. 4. A Lei de Execuções Fiscais, no art. 40 e parágrafos, prevê a suspensão do curso da execução e do prazo prescricional, caso não sejam encontrados bens do devedor ou bens passíveis de penhora. 5. Acerca da aplicação do art.40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), o colendo Superior Tribunal de Justiça, através de julgamento recente de recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS), de relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, fixou, dentre outras, as seguintes teses: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;" e "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;". 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1196860, 07209586720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALIENAÇÃO DO EXERCÍCIO DE USUFRUTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo os artigos 1.393 e 1.394 do Código Civil, o usufrutuário detém a posse, uso, administração e percepção dos frutos da coisa. Só que o direito real de usufruto é inalienável, e não comporta penhora. Porém, os frutos e rendimentos, oriundos do exercício desse direito, podem ser penhorados, uma vez que são passíveis de cessão, seja a título gratuito ou oneroso. 2. A decisão agravada não merece reparo, uma vez que não há elementos suficientes nos autos de que o imóvel encontra-se ocupado e de que o bem esteja produzindo frutos passíveis de penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 815154, 20140020092639AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 4/9/2014. Pág.: 128) – grifo nosso. Assim, nas hipóteses em que os frutos advindos do direito real de usufruto tenham expressão econômica, é possível haver a sua transmissibilidade e penhora. No caso em exame, o imóvel localizado na SC/SUL – Quadra 06 – Bloco “A’ - Loja Térrea 24 é de propriedade dos filhos do agravante. Entretanto, conforme consta na matrícula do imóvel (ID 42160947), na escritura pública pela qual se realizou a doação do bem restou consignado o direito do agravante e de sua ex-cônjuge ao usufruto vitalício. Assim, considerando-se o que estabelece o Código Civil, como também o que ensina a doutrina civilista, é certo que, ao agravante, como usufrutuário, cabem os atributos de usar e fruir a coisa, possuindo, ainda, o direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Ademais, não obstante o agravante afirme ser necessário considerar a extinção tácita do instituto do usufruto, em razão do não uso ou da não fruição da coisa sobre a qual o usufruto recai, cabe ressaltar que, da mesma forma como o usufruto somente pode ser constituído mediante registro no Cartório de Imóveis (artigo 1.391 do Código Civil), a extinção do citado direito real apenas opera-se com o cancelamento do registro no Cartório de Imóveis (artigo 1.410, caput, do Código Civil). Dessa forma, uma vez que o registro do usufruto não foi cancelado, estando inteiramente válido, não há que se falar em extinção tácita do instituto, inclusive pelo fato de que a legislação cível não prevê tal forma de extinção. Verificada a validade do instituto do usufruto, cabe analisar se os frutos dele advindos possuem expressão econômica. É certo que a locação possui clara expressão econômica, o que autoriza a penhora do montante pago a título de aluguel, nas hipóteses em que se caracteriza como fruto decorrente do usufruto, sendo esse o caso dos autos. Além disso, apesar de o contrato de locação ter sido celebrado pelo proprietário do imóvel (ID 42160946), a legislação e a doutrina deixam claro que a percepção dos frutos do imóvel, incluindo-se o recebimento de alugueres, é direito do usufrutuário e não do proprietário. Assim, a despeito das alegações vertidas em seu recurso, o agravante não logrou êxito em comprovar que não se beneficia dos valores dos aluguéis, razão pela qual não há que se considerar a hipótese de constrição do patrimônio de terceiros para quitar dívida do recorrente. Destarte, levando-se em conta que o agravante é o usufrutuário do bem; que o contrato de locação possui clara expressão econômica; que o usufruto permanece válido e vigente; e que o agravante não logrou êxito em comprovar que o valor dos aluguéis é revertido exclusivamente em benefício do proprietário do imóvel, constata-se, em análise perfunctória, que não há qualquer indício de irregularidade na penhora deferida, tendo em vista que o caso em exame amolda-se perfeitamente ao entendimento doutrinário e jurisprudencial. Portanto, aquilato a ausência dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela recursal, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022 às 19:19:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.868-1.869. [2] TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.869-1.870.